Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721893-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA REGIS DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZA REGIS DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0706189-24.2023.8.07.0018, impetrado pela ora agravante contra o DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, em que pleiteou fosse convocada de imediato para o curso de formação de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, o fazendo nos seguintes termos (ID 160456909 do processo de origem): “I – LUÍZA REGIS DE ALMEIDA pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada sua convocação para participar de curso de formação profissional em concurso público. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Foi aprovada, com classificação em 301o lugar. Diz que o edital previa a convocação de 300 candidatos para o curso de formação. Observa que não há candidatos aguardando convocação em lista de cotas para deficientes e negros. Afirma que o curso se iniciou em 25/5/2023, sendo que houve a desistência de dois candidatos. Sustenta que os candidatos seguintes na ordem classificatória devem ser convocados. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa do concurso público para provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1-PCDF, de 3/12/2019. Foi aprovada, restando classificada na 301a colocação. Diz que foram convocados 300 candidatos para o curso de formação, sendo a próxima na ordem classificatória. Afirma que houve a desistência de dois candidatos e, por isso, pretende seja determinada sua convocação. Não obstante as razões apresentadas, não se verifica violação a direito líquido e certo da requerente. A impetrante foi aprovada no certame, mas restou classificada além do limite de vagas definido no edital. Considerando a posição da candidata na ordem classificatória, não há que se falar em direito a ser convocada para o curso de formação, mas apenas expectativa de direito. Inexiste previsão no edital que imponha a convocação de candidatos classificados além do limite de vagas. A respeito do argumento de que houve desistência de candidatos já convocados para o curso, observa-se não haver demonstração inequívoca desse fato. Nesse ponto, cabe observar que o documento ID 160412945 consiste em mera declaração subscrita por um dos candidatos supostamente desistentes. Contudo, não há indicação de que tal comunicado foi apresentado à PCDF e devidamente processado, com o desligamento do candidato. Vale destacar que o mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, de modo que os fatos alegados devem ser demonstrados por meio de documentação idônea e exauriente, até porque a ação não comporta dilação probatória. Com isso, uma vez que não há demonstração de que houve efetivamente a desistência de um ou mais candidatos, não resta configurada possível omissão da Administração na convocação da requerente. Portanto, a impetração se mostra precipitada. Nesses termos, não se vislumbra a relevância do fundamento alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Em suas razões (ID 47449405), a agravante narra que foi aprovada no concurso público para cargo para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal - Edital no 1 – PCDF, de 3/12/2019, com resultado final na primeira etapa do concurso publicado em 28/04/2023, conforme Edital no 45, classificando-se na 301a posição. Aduz que “embora o Edital de Abertura previsse a convocação de 225 candidatos da ampla concorrência, 15 portadores de deficiência (PcD) e 60 negros; a lista classificatória de candidatos PcD contava com apenas UMA candidata aprovada; e 58 candidatos negros (sendo que 9 desses possuíam nota para a ampla concorrência, sendo convocados nesta categoria e restando apenas 49 para contabilizar nas cotas). Informa que ante a insuficiência de candidatos negros e portadores de necessidade especial, com a convocação de segunda chamada para o curso de formação, teriam sido alcançados o total de 300 (trezentos) candidatos da lista geral, conforme Edital no 48, sendo que a matrícula deveria ser realizada no período entre 14 horas do dia 24 de maio de 2023 e 22 horas do dia 25 de maio de 2023 (horário oficial de Brasília/DF). Informa que “em contato com colegas convocados, a Impetrante recebeu a informação que DOIS candidatos: Dereck Bruno de Honorato Ferrão (136o) e Luís Fernando Serrão Fábio (88o), não foram na aula inaugural, nem no dia seguinte”. Informa que o documento ID 160412945, referente a desistência do candidato Dereck Bruno de Honorato Ferrão, foi entregue de modo conjunto com o pedido administrativo (ID 160411193) formulado pela impetrante e protocolado na Escola Superior da Polícia Civil, sob o protocolo no 1146420 ESPC/PCDF; que o candidato desistente cometeu um erro de grafia ao digitar o e-mail da impetrante, e por isso, a mesma não possuía a prova do envio. Entende que em razão dessa desistência e conforme item 19.1.4 do Edital (“Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas”) faria jus à convocação. Acrescenta que não participar do curso levaria à eliminação do concurso e inexistiria previsão de outro CFP substitutivo, logo, seria imprescindível a concessão da liminar para que o direito da candidata não perecesse, além do concurso ser frustrado sem a nomeação do número previsto de vagas do Edital. Ressalva, por fim, que o CFP teve início em 25 de maio com termino previsto para 25 de junho, sendo que teria deixado de participar de uma semana de aulas, mas que estas ainda poderiam ser repostas nos finais de semana subsequentes. Destarte, requer “a concessão da antecipação de tutela recursal ao Agravo de Instrumento, sendo conferido a Agravante a realização da matrícula e o direito de participar do Curso de Formação Profissional.(sic) sendo reintegrada ao certame até o julgamento de mérito do presente recurso, face aos relevantes fundamentos apresentados e a flagrante presença de risco de dano de difícil reparação em caso de manutenção da decisão agravada”. Preparo no ID 47451010. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial dos autos de origem, a apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se que a agravante almeja a convocação para participar de curso de formação referente ao cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal - Edital no 1 – PCDF, de 3/12/2019, com resultado final na primeira etapa do concurso publicado em 28/04/2023, conforme Edital no 45, em que se classificou na 301a posição. O argumento é que foram convocados e matriculados os candidatos até a posição 300a, mas com o início do curso, dois candidatos teriam desistido, razão pela qual entende que esse fato atrairia a incidência do item 19.1.4 do Edital, segundo o qual: “Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas”. (ID 47451020 - Pág. 38) Muito embora o recorrente apresente a declaração de desistência do suposto candidato Dereck Bruno de Honorato Ferrão, assinado em 28/05/2023 (ID 47451013) e o seu requerimento de participação em curso de formação datado de 29/05/20223, com protocolo de recebido pela ESPC/PCDF da mesma data (ID 47451014 - Pág. 1), mas, em tese, o Edital é taxativo no sentido de que (ID 47451025 - Pág. 1): “A matrícula no CFP será efetuada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, no período entre 14 horas do dia 24 de maio de 2023 e 22 horas do dia 25 de maio de 2023 (horário oficial de Brasília/DF)". Logo, em sede perfunctória de análise do tema, verifica-se, em tese, que o requerimento se mostra intempestivo e não atende às exigências editalícias, esvaziando a verossimilhança das alegações da agravante. Ademais, não se verifica a resposta do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal invalidando a matrícula dos candidatos que, a princípio, se encontravam regularmente matriculados, se tratando de desistência após o início do curso de formação. Não se olvide, a propósito, que a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros utilizados no certame, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (STF, Tema 485), o que não fora identificada de plano no caso concreto. Outrossim, conforme noticiado pela própria agravante, o curso de formação, a princípio, teve início em 25 de maio com término previsto para 23 de junho (ID 47451021 - Pág. 10), antes mesmo do ingresso da ação, ocorrido apenas 30/05/23. Desse modo, nesta cognição sumária, não se vislumbram os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao douto Juízo a quo, dispensando-o de prestar eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, apresentar o seu parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator